Tribunal: TJSP
Processo: 2298107-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEMANDA AJUIZADA POR CONSUMIDORA EM FACE DA LOJA REVENDEDORA E DA FABRICANTE – VÍCIO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR DESDE A DATA DE SUA AQUISIÇÃO – INVERSÃO DO ONUS PROBANDI – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – INCIDÊNCIA DO INCISO VIII DO

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEMANDA AJUIZADA POR CONSUMIDORA EM FACE DA LOJA REVENDEDORA E DA FABRICANTE – VÍCIO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR DESDE A DATA DE SUA AQUISIÇÃO – INVERSÃO DO ONUS PROBANDI – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – INCIDÊNCIA DO INCISO VIII DO ARTIGO 6o DA LEI 8.078/1990 – ÔNUS DO PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS CARREADO A QUEM FOI IMPUTADA A RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA PROVA

AGRAVO PROVIDO